Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF, autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).
2. Ante a lavratura de auto de infração pelo Procon/DF e a instauração de processo administrativo, proferiu-se decisão aplicando multa à sociedade empresária fornecedora, pois, ante a constatação de que o totem de não estava às margens da via de acesso ao posto de abastecimento e que não possuía fonte de iluminação, para permitir a leitura pelos usuários no período noturno, houve violação ao art. 2o da Lei Distrital n. 1.979/98.
3. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da aludida decisão, porquanto possível a sindicabilidade judicial do procedimento administrativo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portaria 34, de 20/05/2020, do IDC/DF).
4. Recurso conhecido e desprovido.